Tribunal: TJSP
Processo: 2116217-58.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO À PERÍCIA MÉDICA. EXCLUSÃO DA LISTA GERAL DO CERTAME. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO.

Extinção do processo, sem resolução de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO À PERÍCIA MÉDICA. EXCLUSÃO DA LISTA GERAL DO CERTAME. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO.

Extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação ao Governador do Estado de São Paulo. Não conhecimento da segurança quanto ao Diretor Geral da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

Redistribuição dos autos à primeira instância.